Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700583-88.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: RENATALY RIBEIRO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de processo que se encontrava sobrestado em razão dos Temas 548 e 1.002, tendo em vista os Recursos Extraordinários interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 5856085 e ID 58557001). Registre-se que em julgamento realizado dia 01/08/2018, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por intermédio do acórdão de ID 5050226, por maioria, conheceu do recurso do autor B.R.P. e deu-lhe provimento para, reformando a r. sentença, determinar que o DISTRITO FEDERAL efetuasse a matrícula do menor na modalidade de ensino infantil correspondente, em unidade da rede pública próxima a sua residência, nada obstante o pleito inicial de matrícula em creche. Por oportuno, confira-se a parte final do voto condutor desta Relatoria: (...) considerando que B. R. P, nascido em 27 de abril de 2014, possui 04 (quatro) anos de idade, conclui-se que lhe assiste o direito de ser matriculado na educação infantil em pré-escola. Registre-se que, mesmo que o pleito deduzido inicialmente pelo apelante tenha se voltado ao acesso à creche, não sendo possível, pelas razões expostas, dar suporte ao deferimento dessa medida, esta é passível de ser depreendida em relação à matrícula em modalidade de ensino correspondente. Pelas razões expostas, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a r. sentença, determinar que o DISTRITO FEDERAL efetue a matrícula do menor B. R. P na modalidade de ensino infantil correspondente, em unidade da rede pública próxima a sua residência. Em razão do provimento do apelo, os ônus sucumbenciais foram invertidos, deixando-se, porém, de condenar o ente público em honorários advocatícios, em virtude da aplicação da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, observa-se que o acórdão objeto de novo julgamento por força da determinação do Presidente desta Corte (ID 51776017), ao assegurar a matrícula na modalidade de ensino infantil correspondente (pré-escola), não destoa do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548. Confira-se: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Por outro lado, necessária, de fato, a adequação ao que restou decidido no Tema 1.002. Veja-se: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Ocorre que o Presidente desta Casa, em despacho proferido dia 19/01/2022, determinou a intimação da parte autora para dizer se ainda havia interesse no prosseguimento do feito, sob a assertiva de que se discutiria nos autos, além do direito a honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o direito da criança à creche, a qual, atualmente, já teria mais de cinco anos de idade (ID 31978548). Em resposta, a Defensoria Pública, assim se manifestou (ID 32268143): A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL vem requerer o arquivamento dos autos, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, consubstanciada no fato de a parte autora contar, atualmente, com mais de cinco anos, o que afasta a aplicação do Tema 548. Por fim, informa que dispensa nova intimação relativamente à homologação da desistência acima requerida. Ora, consoante relatado, em que pese o pleito inicial tenha sido direcionado à matrícula em creche, o acórdão assegurou ao autor a matrícula na modalidade correspondente à sua idade (pré-escola), o que afastaria, em princípio, a tese de perda superveniente do objeto do recurso. Assim, antes de cumprir a determinação da Presidência de adequação do acordão ao que restou definido pelo STF, bem como homologar a desistência do recurso de apelação, em atenção ao princípio da cooperação processual, máxime considerando a manifestação de ID 52500227, INTIME-SE a Defensoria Pública do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar ou não a petição de desistência protocolada ao ID 32268143. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora